Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753231-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: C.A ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: BOA VENTURA MEDICINA E ESTETICA INTEGRADA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CA Administradora de Imóveis Ltda. contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança n° 0759106-03.2025.8.07.0001 indeferiu o pedido de tutela de urgência para a desocupação liminar do imóvel locado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, com pedido de concessão de liminar de desocupação, proposta por C.A. Administradora de Imóveis Ltda. em face de Boa Ventura Medicina e Estética Integrada Ltda., sob o fundamento de inadimplemento contratual. O pedido liminar encontra amparo no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, que autoriza a concessão de medida de desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária, “estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37”. No entanto, conforme se extrai do instrumento contratual de locação acostado aos autos (ID 255601874), há expressa previsão de garantia locatícia na modalidade de título de capitalização, no valor de R$ 32.628,00 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais). O fato de o débito atualizado (R$ 139.439,44) superar o valor caucionado não descaracteriza a existência da garantia nem configura sua extinção automática, pois a lei não exige que a garantia cubra integralmente o débito locatício, tampouco estabelece proporcionalidade entre o saldo devedor e o montante garantido. Com efeito, o inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei do Inquilinato é taxativo ao restringir a liminar de despejo às hipóteses em que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, ou em caso de extinção ou exoneração da garantia — o que não se verifica na espécie. A caução por título de capitalização permanece vigente e vinculada ao contrato, podendo inclusive ser objeto de resgate em caso de inadimplemento, nos termos da cláusula nona do instrumento de locação, não havendo prova de sua extinção ou exoneração. Assim, ausente o requisito legal indispensável à concessão da tutela liminar, impõe-se o indeferimento da medida. O indeferimento da liminar, contudo, não afasta o prosseguimento do feito para regular instrução e eventual decretação do despejo ao final, caso comprovado o inadimplemento alegado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela liminar de desocupação, por inexistirem os pressupostos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, diante da existência de garantia locatícia vigente e da referida caução essencial ao deferimento da liminar. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito em aberto, no caso de emenda da mora, a teor do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/1991. Cite-se o locatário cientificando-se eventuais sublocatários e ocupantes. I”. A agravante sustenta, em síntese, que, embora a agravada tenha prestado caução na modalidade de título de capitalização no valor de R$ 32.628,00, o débito atualizado alcança R$ 139.439,44, montante superior a quatro vezes a garantia originalmente oferecida. Argumenta que a permanência da locatária inadimplente, diante da evidente insuficiência da garantia, acarreta prejuízos crescentes ao locador e gera risco concreto de inviabilizar a futura recuperação do crédito. Reitera a tese de que a insuficiência da garantia contratual equivale à sua inexistência ou extinção, hipótese que autoriza a concessão da tutela provisória de desocupação liminar, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Acrescenta que o locador agiu de boa-fé ao conceder sucessivas carências de aluguel e firmar acordo extrajudicial, igualmente descumprido pela agravada. Defende, ainda, que, reconhecida a insuficiência da garantia, deve ser dispensada a prestação de caução pelo locador ou, alternativamente, admitida sua substituição pelo próprio crédito locatício em aberto, já que o montante da dívida existente representa garantia suficiente e mais abrangente para resguardar eventual reversão da liminar, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, com dispensa do caucionamento (ou substituição pelo débito), para determinar a imediata desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão recorrida, a fim de manter a ordem de desocupação e decretar o despejo da locatária. Preparo comprovado (Id. 79021969). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do artigo 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a relevância da fundamentação e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, o agravante busca reformar decisão que indeferiu a liminar de desocupação do imóvel locado, em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos, com fundamento no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. Todavia, em sede de cognição sumária, não se verificam os requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal pleiteada. O ponto central da controvérsia reside na interpretação do alcance do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, que condiciona o deferimento da liminar de despejo à inexistência de qualquer das garantias previstas no artigo 37, ou à sua extinção ou exoneração. Embora o contrato de locação (Id. 255601874) preveja caução na modalidade de título de capitalização no valor de R$ 32.628,00, a documentação juntada aos autos demonstra que o débito da locatária alcança R$ 139.439,44, conforme planilhas de Ids. 255601876 e 255601878. A discrepância entre a garantia e o valor devido é de tal ordem que a caução se mostra materialmente ineficaz para assegurar o cumprimento das obrigações, sobretudo diante do histórico de inadimplência da agravada, que, inclusive, descumpriu acordo extrajudicial firmado em fevereiro de 2025. A interpretação literal do dispositivo legal tem sido relativizada pela jurisprudência, justamente para conferir efetividade à ação de despejo e resguardar o direito do locador. Assim, entende-se que a insuficiência da garantia frente ao débito equivale, na prática, à sua ineficácia ou inexistência, hipótese que autoriza o deferimento da liminar de desocupação prevista no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COBRANÇA ALUGUÉIS. LEI DO INQUILINATO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 2. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 3. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 4. Recurso provido. (Acórdão 1371105, 07131951020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJe 22/9/2021) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022) (g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C. C. COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. Pleito de desocupação de imóvel fundamentado no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Admissível o deferimento da medida, na forma liminar, ante o não pagamento dos aluguéis, cujo montante, a este tempo, supera o valor da garantia oferecida pela locatária, desde que prestada a caução prevista no referido dispositivo. Valor dado à causa que deve compreender todos os proveitos econômicos pretendidos. Interpretação conjunta do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil e artigo 58, III, da Lei de Locação. Precedente do TJSP. Necessidade de complementação das custas iniciais adicionais. Recurso provido, em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2118705-20.2023.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/6/2023; Data de Registro: 16/6/2023) (g.n) A existência de garantia cujo valor corresponde a parcela ínfima da dívida em aberto não pode constituir obstáculo à concessão da tutela de urgência, sob pena de premiar o locatário inadimplente e perpetuar situação de prejuízo ao locador, que permanece privado do uso de seu imóvel e da percepção dos frutos civis, sem a devida cobertura securitária. O direito de propriedade e a função social do contrato restam comprometidos quando a manifesta inadimplência encontra respaldo apenas em garantia que se tornou economicamente irrelevante, incapaz de cumprir sua finalidade de assegurar o adimplemento das obrigações. Todavia, para que seja deferida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, exige-se a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme dispõe o artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Ainda que a insuficiência da garantia possa ser interpretada de forma a autorizar o deferimento da liminar de despejo, a ausência de caução inviabiliza sua concessão, por se tratar de exigência legal de natureza processual. A caução desempenha função específica: resguardar o locatário de eventuais prejuízos decorrentes da desocupação antecipada, caso a medida não seja confirmada ao final da demanda. Com efeito, ao exigir a prestação da caução, o legislador buscou equilibrar os interesses das partes, assegurando proteção mínima ao locatário diante da excepcionalidade da medida liminar de desocupação. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não ofertou caução correspondente a três meses de aluguel, requisito indispensável para a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de dispensa da caução em hipóteses excepcionais, é imprescindível aguardar o contraditório, pois o agravado poderá trazer aos autos fatos extintivos ou impeditivos do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora